Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. ADMITIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PORQUANTO. DECORRIDO MAIS DE ANO DA ÚLTIMA PESQUISA. BUSCA NECESSÁRIA DE BENS PENHORÁVEIS PARA A SATISFAÇÃO DOM CREDOR, PARA QUEM A EXECUÇÃO EXISTE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de pesquisa bens penhoráveis via sistema SISBAJUD. 1.1. O agravante requer a renovação de pesquisa de bens penhoráveis afirmando ter sido realizada a última há mais de 3 (três) anos, lapso temporal suficiente para admitir a repetição da medida.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante visando o pagamento de quantia decorrente do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário e Instrumento Particular de Confissão, Consolidação e Reescalonamento de Débito com Constituição de Garantia, por meio do qual foram negociados 30 veículos em alienação fiduciária.
3. Será plausível nova consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. 3.1. Com efeito, para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor/executado. 3.2. No caso dos autos, se mostra razoável a renovação da pesquisa requerida, porquanto decorrido mais de 1 (um) ano desde a última realizada no juízo de origem.
4. Recurso provido.